Tribunal: TJES
Processo: 0038800-76.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038800-76.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICHARDSON LEAO MENDES
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038800-76.2012.8.08.0035

APELANTE
:
RICHARDSON LEÃO MENDES

APELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICHARDSON LEÃO MENDES

em face da r. sentença reproduzida na fl. 127 do ID nº 1977548

que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 09/26 do ID nº 1977549),
RICHARDSON LEÃO MENDES
sustenta ser indevida a retenção, por parte da Instituição Financeira, de todo o seu salário para amortização de sua dívida decorrente da utilização de cheque especial, de modo que a retenção deve se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento).

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 31/50 do ID nº 1977549.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038800-76.2012.8.08.0035

APELANTE
:
RICHARDSON LEÃO MENDES

APELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICHARDSON LEÃO MENDES

em face da r. sentença reproduzida na fl. 127 do ID nº 1977548

que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 09/26 do ID nº 1977549),
RICHARDSON LEÃO MENDES
sustenta ser indevida a retenção, por parte da Instituição Financeira, de todo o seu salário para amortização de sua dívida decorrente da utilização de cheque especial, de modo que a retenção deve se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento).

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 31/50 do ID nº 1977549.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

RICHARDSON LEÃO MENDES
ajuizou a presente demanda em face de
BANCO DO BRASIL S/A
aduzindo que possui uma conta-corrente com a Instituição Financeira requerida a qual contava com um saldo negativo em razão da utilização do cheque especial.

Seguiu narrando que a requerida descontou integralmente os seus salários depositados na respectiva conta, o que considera indevido, porquanto não limitado ao patamar de 30% (trinta por cento) estipulado pela jurisprudência pátria.

Com base em tais fundamentos, o requerente formulou os seguintes pedidos:

a) Seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando o réu que se abstenha de proceder descontos sobre os proventos do autor em sua conta corrente (...) por se tratar de verba de natureza salarial/alimentar, devendo-se a decisão ser confirmada em sentença;

(...)

d) seja declarada indevida a cobrança do valor de R$ 8.209,20 (oito mil, duzentos e nove reais e vinte centavos), eis que trata-se de valores de natureza salarial, devendo o banco réu se condenado a devolver as quantias ilegalmente descontadas, de forma dobrada, no valor de R$ 16.418,40 (dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos) (...)

f) Seja o requerido condenando a compensar o autor pelos danos morais sofridos, a ser arbitrado por Vossa Excelência (...)

Após a instrução processual, o MM. Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença de improcedência. Para tanto, compreendeu o que se segue:

(...) é possível extrair da documentação e da própria narrativa da inicial que o requerente, frequentemente se valia do cheque especial, e, por inúmeras vezes, acabava por ficar com seu saldo negativo, sinalizado nos mencionados extratos pela letra 'D'. (...) No mês de agosto de 2012, quando teria ocorrido a primeira retenção, o saldo da conta corrente era negativo em R$ 7.637,86 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Ora, se o correntista, após ter utilizado todo o saldo positivo de sua conta, continua efetuando compras através de seu cartão e emitindo cheques, por óbvio os valores usados para cobrir as despesas advém do seu cheque especial, esse regularmente contratado pelo requerente, consoante afirmado por si na exordial.

Como é de conhecimento geral, uma vez que depositada determinada quantia em conta com saldo negativo, o banco fará a liquidação da dívida para, depois, caso ainda haja saldo positivo remanescente, liberá-lo ao correntista, sendo justamente essa a lógica do cheque especial, circunstância que não se configura retenção ilegal de valores.

E não é outra a interpretação desta Relatoria a respeito dos fatos que circunscrevem a demanda.

Isso porque, é imperioso consignar que a hipótese em apreço – desconto em conta-corrente de valores depositados para quitar saldo negativo – é diversa da situação em que há desconto na própria folha de pagamento do empregado.

De fato, na segunda hipótese, é assente o entendimento pátrio de que tais descontos devem ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do montante, por se tratar de verba salarial.

Porém, como dito, o caso em análise é diverso, pois, na realidade, o recorrente valeu-se do cheque especial de sua conta-corrente. Em casos tais, como se sabe, qualquer valor depositado na referida conta implica amortização da dívida, independentemente de sua origem.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em
definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. (...)

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3
É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.
Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência,
impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente,
nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário
. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. (...)

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2
Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial.
Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. (...)

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)

______________________

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4.
Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento
. 5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
(...)

(REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

Deste modo, considerando que o próprio apelante, deliberadamente, possui conta-corrente aberta na Instituição Financeira recorrida e faz uso de seu cheque especial, como narrado pelo próprio na exordial, não há que se falar em restrição indevida de montante que é depositado na indigitada conta bancária – mesmo em se tratando de verba salarial –, o qual, por certo, acaba por amortizar o saldo negativo nela existente.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu inúmeras vezes a jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ.

1.
É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente dos valores necessários à cobertura de cheque especial regularmente contratado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes
.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação em razão do exercício regular de direito do banco agravante. Súmula 7/STJ.

3. Inaplicabilidade da Súmula 603/STJ.

4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1354734/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

_________________

APELAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE OU ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL). DÉBITO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA EM CONTA CORRENTE NA QUAL DEPOSITADO O SALÁRIO.
Pretensão à limitação de descontos em 30% da remuneração líquida da correntista, por aplicação analógica da normas relativas a empréstimos consignados.
Descabimento. Contratos com finalidades e mecanismos obrigacionais diversos.
Vulneração da boa-fé objetiva do correntista que, utilizando-se de todo o crédito concedido, em sistema de representação contábil que computa todos os lançamentos de crédito e débito, pretende excluir da conta alguma entrada, ainda que se trate de verba de natureza salarial.
Ofensa, ademais, às funções social e econômica do contrato. Precedentes do STJ. Sentença de parcial procedência reformada, para julgar o pedido improcedente. Recurso do réu provido, desprovido o recurso da autora.
(TJSP; AC 1012459-59.2020.8.26.0602; Ac. 14347841; Sorocaba; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Julg. 09/02/2021; DJESP 22/02/2021; Pág. 2013)

____________________

(...) 14.
Pleito de devolução em dobro os valores descontados da conta do apelante além do limite de 30% (trinta por cento) que se afigura incabível. 15. Apelante que é titular de uma conta corrente que não se restringe ao recebimento de salário, tendo, inclusive, limite de cheque especial, conforme se verifica do contrato de "cédula de crédito bancário, abertura de crédito em conta corrente e LIS. Limite ITAÚ para Saque", no qual há informação clara a respeito dos custos que seriam cobrados pelos serviços bancários
. 16. Entendimento firmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.586.910/SP, da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, acerca da
possibilidade de ser descontar prestações de empréstimo contratado pelo cliente na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal aos descontos, a contrato específico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.
17. Na espécie, à míngua de interposição de recurso de apelação pela instituição financeira, deixa-se de alterar a sentença na parte em que impôs o limite de desconto de 30% na conta corrente do apelante, sob pena de ocorrência de
reformatio in pejus
, mantendo-se, portanto, o
decisum

nesse aspecto. 18. Não obstante, como corolário lógico da ausência de ilegalidade na cobrança superior ao limite em questão, não se verifica que pretendido direito à devolução em dobro dos valores cobrados acima do patamar de 30%. (...)
(TJRJ; APL 0001870-48.2006.8.19.0040; Paraíba do Sul; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 07/02/2022; Pág. 298)

Com efeito, considerando que a retenção dos valores depositados na conta-corrente do autor são para abater o débito decorrente da utilização do cheque especial e, considerando que não se trata de desconto feito diretamente na folha de pagamento, compreendo não haver que se falar em limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) do montante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038800-76.2012.8.08.0035

APELANTE
:
RICHARDSON LEÃO MENDES

APELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CHEQUE ESPECIAL – SALÁRIO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE – RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DO CHEQUE ESPECIAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO – RETENÇÃO QUE NÃO OCORRE NA FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A hipótese em apreço – desconto em conta-corrente de valores depositados para quitar saldo negativo – é diversa da situação em que há desconto na própria folha de pagamento do empregado. Na segunda hipótese, é assente o entendimento pátrio de que tais descontos devem ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do montante, por se tratar de verba salarial.

2.
O caso em análise é diverso, pois, na realidade, o recorrente valeu-se do cheque especial de sua conta-corrente. Em casos tais, como se sabe, qualquer valor depositado na referida conta implica amortização da dívida, independentemente de sua origem.

3.
Considerando que o próprio apelante, deliberadamente, possui conta-corrente aberta na Instituição Financeira recorrida e faz uso de seu cheque especial, como narrado pelo próprio na exordial, não há que se falar em restrição indevida de montante que é depositado na indigitada conta bancária – mesmo em se tratando de verba salarial –, o qual, por certo, acaba por amortizar o saldo negativo nela existente.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.